Tribunal: TJBA
Processo: 8064757-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8064757-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBRAGANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Advogada: ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A) EMBARGADA: EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA Advogado: RICARDO SEIXAS HUGHES JÚNIOR (OAB: BA 34.849-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DEFEITO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ENCARGO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÃO CABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8064757-43.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargada os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.